Tribunal: TJPA
Processo: 0854294-11.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0854294-11.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA NETO

RECORRIDO: DIRETOR DO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

REPRESENTANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TAF DO CERTAME (AVALIAÇÃO FÍSICA), POR NÃO TER COMPLETADO A CORRIDA EXIGIDA NO EDITAL. TESE DE ILEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO EDITAL. PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE TAF PARA O CARGO DE MÉDICO. PERÍCIA REALIZADA COMPROVA INAPTIDÃO DA PISTA DE CORRIDA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO. DIREITO LIQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.
REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.

2.
Apelante considerado inapto por não terem atingido o desempenho mínimo no Teste de Corrida, comprovou por meio de laudo pericial que a pista não estava em perfeitas condições, possuindo anomalias que podem ter interferido diretamente na sua funcionalidade. Laudo pericial PA 2019 0418173, 29/08/2019. CREA-PA. FLS. 542.

3. Direito líquido e certo demonstrado nos autos. Não houve recurso voluntário contra sentença que concedeu a segurança. Impetrado peticionou informando que cumpriu a decisão. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Remessa de Ofício, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
29
de novembro de 2021.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0854294-11.2019.8.14.0301
)
em Mandado de Segurança
interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS PIMENTA NETO
contra o DIRETOR DE PERÍCIA RENATO CHAVES e DIRETOR DA FADESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA- organizadora do concurso
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA.

O impetrante da ação mandamental alega que é médico e prestou concurso para o cargo de médico legista do Renato Chaves,
Edital
01/SEAD
–
CPCRC/PA
, de
27.12.2018
, Concurso C-176.
Relata que não obteve nota apta a aprovação na prova física em razão da prova de corrida que exigia desempenho de 2.100 metros e somente conseguiu completar 1.500 metros de corrida, justificando que, a pista de corrida não estava em condições ideais para realização do exame, juntando laudo pericial neste sentido. Requer a concessão da segurança para permanecer no concurso.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança considerando a existência de perícia que constatou anomalias na pista de corrida.

Não foi apresentado recurso voluntário por qualquer das partes.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento do recurso de ofício e não provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integra.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Ofício, passado a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade no ato que excluiu os impetrantes do concurso público para ingresso na carreira de médico legista, que não teriam completado prova de aptidão física exigida no Edital nº
01/SEAD
–
CPCRC/PA
, de
27.12.2018
, Concurso C-176
.

Segundo o impetrante, a realização do teste físico foi prejudicada por anomalias na pista de corrida constatada em laudo pericial, que afetam diretamente sua funcionalidade.

De início, necessário registrar, que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma
, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO.. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. (AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

Analisando o caso concreto, constata-se que o impetrante foi considerado inapto por não ter atingido o desempenho mínimo no Teste de Corrida, vez que realizou apenas 1.500 metros pela avaliação da banca e necessitaria de 2.100 metros de corrida.

Com efeito, verifica-se que a seleção para ingresso no cargo necessita de aptidão em 4 etapas, dentre as quais o exame físico, que objetiva verificar se o candidato possui condições físicas para ingressar na carreira de perito. A referida legislação estadual (Lei nº 6829/2006, art. 7º) dispõe acerca da necessidade de aferição da avaliação física:

Art. 7º Os concursos públicos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para
provimento de cargos serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases:
I - integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases:
(...)

d) prova de capacitação física;

§ 1º As duas etapas dos concursos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves serão
eliminatórias e classificatórias.

§ 2º O candidato somente prossegue para a fase seguinte do certame se for aprovado na fase
anterior

A norma que estabelece a necessidade de realização de prova física é geral e não estabelece qualquer critério entre os cargos que no desenvolver da profissão não necessitariam de habilidades físicas.

A jurisprudência mais recente manifesta-se nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
PROVA DE ESFORÇO FÍSICO
–
INSURGÊNCIA CONTRA ATO QUE ESCLUIU O AUTOR DO CONCURSO PARA
PROVIMENTO DE CARGOS
DE MÉDICO LEGISTA, EM VIRTUDE DE INSUCESSO
NO TESTE FÍSICO DE ABDOMINAIS.
EXIGÊNCIA DE PROVA FÍSICA
DESPROPORCIONAL À HABILITAÇÃO AO CARGO ALMEJADO. ATUAÇÃO DE
MÉDICOS LEGISTAS NÃO NECESSITA DE USO DE FORÇA BRUTA, OU DE
EXTREMO VIGOR FÍSICO.
PRECEDENTE DO
E. STF. R. SENTENÇA JULGADA
PROCEDENTE. R. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO INTERNO.
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
IMPROVIDOS. (TJ
-
SP
–
APL: 10143621420148260482.
Relator: Flora Maria Nesi
Tossi Silva, Data de Julgamento: 2
8.10.2015, 13ª Câmara de Direito Público,
Data de
Publicação: 04.11.2015). [Grifos Nossos].
CONCURSO PÚBLICO
–
PROVA DE ESFORÇO FÍSICO.
Caso a caso, há de
perquirir
-
se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado
com a função e
xercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física
desproporcional à habilitação ao cargo de auxiliar médico legista, porquanto a atuação
deste, embora física, não se faz no campo da força bruta, mas a partir de técnica
específica.
(STF, A
I 851.587 AgR / SC, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de
Julgamento: 19.06.2012, Órgão Julgador: primeira Turma, DJe
-
150. Divulg 31.07.2012
Public 01.08.2012). [Grifos Nossos]

Ademais, o impetrante juntou ainda um laudo pericial (fls. 542- CREA-PA, 29/08/2019, PA 20190418173) que constata que a pista de corrida não se encontrava em perfeitas condições, que existem irregularidades capazes de interferir diretamente em sua funcionalidade. Portanto, podemos concluir que o desempenho do impetrante pode ter sido afetado em razão das condições da pista.

Desta forma, entendo demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, em concordância com a decisão de primeiro grau.

Considerando que não houve recurso voluntário, e, ainda, que a decisão concedeu a segurança para que participe da próxima fase do certame. Verificando ainda que o Impetrado peticionou informando que cumpriu a decisão, não há motivos para levantamento de novas teses em sede de Remessa de Ofício.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação lançada, em reexame necessário, mantendo a sentença de primeiro grau. P. R. I. C.

É o voto.

Belém (Pa),
29
de novembro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2021